Tribunal: CARF
Processo: 10183.005851/2008-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.005851/2008-67
Recurso
Embargos
Acórdão no
2202-008.183 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
JOSE MALCOLM MARCONDES LARIOS

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004, 2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DE NATUREZA MATERIAL.
NECESSIDADE
DE
CORREÇÃO.
ATRIBUIÇÃO
DE
EFEITOS
INFRIGENTES.
Merecem ser acolhidos os embargos de declaração manejados para correção de
vício de natureza material.
Mister a atribuição de efeitos infringentes ao acórdão que, reconhecer a
existência de APP averbada nas matrículas, inadvertidamente lançou no
dispositivo do acórdão a extensão de 269,9427 ha., trazida por laudo não
acolhido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, reconhecer a área de
preservação permanente como sendo de 200,5516 ha.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos,
Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Sônia de Queiroz Accioly e Virgílio Cansino Gil (Suplente Convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.005851/2008-67
Fl. 581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.183 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.005851/2008-67

Relatório
Trata-se de embargos de declaração manejados pela FAZENDA NACIONAL
em face do acórdão de no 2202-007.279, que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao
recurso voluntário interposto por JOSÉ MALCOLM MARCONDES LARIOS para restabelecer
2.523,5183 ha de área de reserva legal e 269,9427 ha de área de preservação permanente.
Em seus aclaratórios (f. 571/573) aponta padecer o acórdão de contradição, pois
“[e]nquanto na parte dispositiva, consta que o colegiado restabelece 269,9427 de área de
preservação permanente, o voto vencedor, em sua fundamentação, reconheceu apenas a área de
200,5516 como de preservação permanente.” (f. 573).
Ao proceder a aferição dos pressupostos de admissibilidade dos aclaratórios, o
exmo. Presidente desta eg. Turma, a quem foi atribuída competência regimental para tanto,
asseverou que
enquanto na parte dispositiva do acórdão, consta que o colegiado
restabelece a área de 269,9427 ha referente à preservação
permanente, o voto condutor do acórdão, em sua fundamentação,
reconheceu apenas a área de 200,5516 ha como de preservação
permanente, conforme trecho destacado acima.
Assim, resta demonstrada a existência da contradição alegada pela
embargante. (f. 578)

É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Passo a dar cumprimento à determinação contida no despacho de admissibilidade
de embargos às f. 577/579.
Sustenta a embargante, como já relatado, padecer o acórdão da mácula de
contradição, eis que o dispositivo do acórdão determina o restabelecimento de área superior à
reconhecida em sua própria fundamentação.
Embora asseverado que “[a] despeito de o Laudo de Área de Preservação
Permanente (f. 340/ 350) afirmar a existência de APP de 269,9427 ha, convenço-me apenas da
extensão da APP averbada nas matrículas, conforme já relatado, no total de 200,5516 ha – “vide”
f. 210/211 e 232/233” (f. 567), inadvertidamente lançado no dispositivo do acórdão a extensão
de 269,9427 ha., trazida pelo laudo não acolhido. Assim, não obstante mereça permanecer
incólume a fundamentação do acórdão embargado, há de ser corrigida a inexatidão material
contida no dispositivo quanto à APP reconhecida – qual seja, 200,5516 ha.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para, atribuindo-lhes
efeitos infringentes, reconhecer a área de preservação permanente como sendo de 200,5516
ha.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.183 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.005851/2008-67

Fl. 583
DF CARF MF
Documento nato-digital